Tribunal: TJBA
Processo: 8010507-29.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Gabinete da Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8010507-29.2024.8.05.0000

AGRAVO INTERNO n. 8010507-29.2024.8.05.0000
.
1.AgIntCiv

Órgão Julgador: Órgão Especial

Relator:
Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AUTOR: MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL

Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s): LUCAS BRIZACK FILARDI, AURIVALDO JOSE MOREIRA DE CARVALHO FILHO

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
CÍVEL
. ILEGITIMIDADE PASSIVA D
O ESTADO DA BAHIA. PRELIMINAR
REJEITADA
.
MÉRITO. RESTRIÇÕES À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO
DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA
PARA VIABILIZAÇÃO D
E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
.

MUNICÍPIO DE FLORESTA AZUL. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. EXCEÇÃO DO ART. 25, §3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. TUTELA DE URGÊNCIA OUTRORA DEFERIDA. PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA JÁ CONSOLIDADA, NADA OBSTANTE A MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. EFEITOS PROSPECTIVOS DA NOVA ORIENTAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1
. Trata-se de ação ordinária proposta pelo Município de Floresta Azul, contra o Estado da Bahia e a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER, com pedido de tutela de urgência, objetivando afastar as limitações impostas pelos requeridos para a celebração de convênio que visa à obtenção de recursos para realização de
pavimentação asfáltica
,
diante
da ausência de documentos comprobatórios da regularidade fiscal do Município junto aos cadastros CADIN, SIAFI, SICON e CAUC.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legitimidade passiva d
o Estado da Bahia
; (
ii
) analisar se as
obras de asfaltamento de ruas
se enquadram como ação social para fins de aplicação da exceção prevista no §3º do art. 25 da Lei Complementar nº 9I101/2000, que dispensa a prova de regularidade fiscal para transferências voluntárias destinadas a ações de educação, saúde e assistência social; (
iii
) estabelecer se a concessão de tutela de urgência, que já permitiu a realização do convênio e o repasse de verbas, é suficiente para a preservação da situação fática dos autos, a despeito da mudança do entendimento colegiado.

III. Razões de decidir

3.
Considerando que os recursos a serem repassados, com a celebração do convênio, são provenientes do Estado da Bahia, é inequívoca a sua legitimidade passiva
ad causam
,
ainda que a CONDER conduza as tratativas contratuais.
Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

4.
Nada obstante a uniformização da jurisprudência deste Órgão Especial, no sentido de que as
obras de pavimentação
asfáltica
não se configuram como ação social, para fins da exceção do art.25, §3º, da L.C. nº 101/2000, há de se preservar os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida
, em 11.03.2024
, convalidando-se as situações fáticas já consolidadas
, mormente porque já houve o repasse e uso dos recursos públicos obtidos com o convênio
, durante o curso da tramitação processual. Assim, justifica-se, no caso concreto, a procedência da pretensão autoral
, diante dos efeitos prospectivos conferidos à nova orientação, a partir de dezembro/2024.

5
.

Condenam-se, os réus, ao pagamento dos honorários advocatícios, no patamar mínimo de cada faixa do art.85, §3º, do CPC, cujo montante deverá ser apurado em fase de liquidação, com base no proveito econômico obtido pelo Município (valor do contrato de convênio), a teor do art.85, §4º, II daquele disposto legal.

6.
Julgo
PREJUDICADO,
com base no art.932, III do NCPC, o agravo interno,

cujo intuito era, sobretudo, reformar o deferimento da tutela de urgência -, ante o esvaziamento do seu objeto.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Rejeitada a preliminar e, n
o mérito, julgado procedente
o pedido
, para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, condenando o Estado da Bahia
e a CONDER

a suspender
em
as restrições impostas ao Município
,
para celebra
r
o convênio litigado. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "
1.
O Estado da Bahia
possu
i
legitimidade
passiva ad causam
para figurar no polo passivo de ação judicial
, cuja pretensão autoral objetiva o repasse de recursos públicos estaduais, mediante a celebração de convênio
. 2. Havendo o deferimento de tutela de urgência para celebração de convênio relacionado a
pavimentação asfáltica
, com base n
o então prevalente entendimento de perfeita incidência da
exceção do art. 25, §3º, da Lei Complementar nº 101/2000, devem ser preservados
os
seus
efeitos
, diante da modulação conferida à nova orientação de
não
enquadramento
como ação social."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes d
o Órgão Especial

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
rejeita
r a preliminar de ilegitimidade passiva d
o
Estado

da
Bahia
e, no mérito,
JULGAR PROCEDENTE OS PEDIDOS
formulados
e
PREJUDICADO

o agravo interno
,

na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Salvador, data registrada no sistema.